Tribunal: TJDFT
Processo: 0726933-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15 e do art. 8o, III, da Lei no 6.830/1980 em conjunto com a Súmula no 414 do c. Superior Tribunal de Justiça, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
2. A cautela é necessária para que o direito à satisfação do crédito não viole o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa, porém, não é razoável o exaurimento integral de todos os meios disponíveis para tentar localizar o devedor.
3. No caso concreto, revela-se cabível a realização da citação por edital, porquanto três endereços vinculados ao Executado foram diligenciados por carta com AR e oficial de justiça, inclusive um deles com a informação de que o Agravado se mudou.
4. Além desse aspecto, a busca efetiva por novos endereços, por meio de pesquisas na Receita Federal, Detran, SAJ, bases integradas ao SITAF, foi suficientemente demonstrada pelo Exequente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.